Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO registrado(a) civilmente como LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR - CPF: 998.824.931-49 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em decorrência de inadimplemento contratual, com consolidação da propriedade e posse do bem móvel alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da deserção da apelação diante do indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau; (ii) saber se houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (iii) saber se a mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial com divergência formal no número do contrato.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação para complementação documental antes do indeferimento da gratuidade viola o art. 99, § 2º, do CPC, sendo cabível a concessão do benefício em segunda instância diante de prova da hipossuficiência econômica.

4. O recurso enfrenta de forma adequada os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, o que autoriza seu conhecimento.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) é pacífica no sentido de que a constituição da mora se dá com o envio de notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a coincidência exata do número contratual ou o recebimento pessoal da correspondência.

6. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de provas idôneas, não invalidam a notificação extrajudicial, tampouco o contrato de financiamento, especialmente quando não há negação da relação contratual nem da inadimplência.
7. Não comprovada a alienação do bem pelo credor ou descumprimento das condições legais do Decreto-Lei nº 911/1969, não há falar em conversão da ação em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita pode ser examinada em grau recursal, sendo incabível a deserção quando demonstrada a hipossuficiência da parte.
2. Divergência formal no número do contrato constante da notificação extrajudicial não invalida a constituição da mora quando esta é enviada ao endereço contratual e contém dados suficientes para identificação da dívida.
3. A mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos objetivos, não invalida a relação contratual nem o procedimento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §2º, 1.021, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula 72/STJ; TJMT, RAI nº 1009693-37.2025.8.11.0000, Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Larissa Cristina de Melo Bruno Alencar contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco RCI Brasil S.A., para consolidar a posse e a propriedade plena do bem objeto da alienação fiduciária, veículo RENAULT/KWID OUTSIDER 1.0, gasolina, placa RRL4H92, chassi 93YRBB000PJ202905, ano/modelo 2022/2022, com fundamento no inadimplemento contratual da parte ré, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, este no montante de R$ 55.261,68.

Em suas razões de apelo, a requerida pugna, inicialmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, sustenta a inexistência de comprovação inequívoca da mora por ausência de notificação válida, requerendo, assim, a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que, preliminarmente, requer: (i) o não conhecimento da apelação, sob alegação de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, uma vez que a justiça gratuita foi indeferida em primeiro grau; e (ii) o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 514, II, do CPC.

Argumenta que as razões recursais da apelante não enfrentam de forma direta e precisa os fundamentos que alicerçaram a sentença de mérito, o que inviabilizaria o conhecimento da apelação.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sustenta que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, sendo indispensável a comprovação documental robusta da condição econômica alegada.

Aduz que a apelante não apresentou os documentos exigidos para corroborar sua alegação de insuficiência de recursos, nos moldes do art. 99, §2º do CPC, e que o fato de ter contratado financiamento de valor elevado indicaria capacidade contributiva incompatível com a concessão da benesse legal.

No mérito, o recorrido defende a validade do procedimento adotado, enfatizando o princípio do
pacta sunt servanda
e a regular constituição em mora da devedora, comprovada mediante notificação extrajudicial. (id. 287304868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Das preliminares

1.1. Da justiça gratuita - deserção

Inicialmente, examino a preliminar de deserção arguida pelo apelado, sob o fundamento de que a ausência de preparo decorreria do indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, o que caracterizaria, em tese, a deserção do recurso.

Em análise dos autos, verifico que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida foi indeferido na sentença, de plano, sob o fundamento de que a celebração de contrato de financiamento de valor elevado revelaria capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse, além da suposta ausência de documentos idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, o indeferimento sem a prévia intimação da parte para complementar a documentação ou prestar esclarecimentos configura irregularidade processual, por afronta ao disposto no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A norma em questão impõe ao magistrado o dever de oportunizar que a parte comprove os requisitos legais, caso haja dúvida quanto ao preenchimento desses pressupostos. Trata-se, portanto, de comando cogente, e não de faculdade judicial, cuja inobservância compromete diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Observo que a apelante renovou o pedido de gratuidade na própria apelação, e, em cumprimento à determinação desta Relatora juntou documentos aptos a demonstrar sua limitação financeira, dentre os quais se destacam contracheques dos meses de fevereiro, março e abril de 2025, expedidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, e extratos bancários que evidenciam comprometimento expressivo da sua remuneração líquida mensal.

Tais documentos corroboram, de forma concreta, a alegação de que o pagamento das custas e despesas processuais representaria ônus desproporcional ao seu orçamento.

Diante desse contexto, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em favor da apelante, nos termos do art. 98 do CPC. Em decorrência, afasta-se a alegação de deserção, uma vez que, concedido o benefício, inexigível se torna o recolhimento do preparo recursal.

Rejeito
, assim, a preliminar de deserção arguida pelo apelado.

1.2. Da falta de impugnação específica

O banco apelado requereu, ainda, em sede de preliminar o não conhecimento do recurso, alegando que as razões recursais não enfrentam de forma direta e precisa os fundamentos que alicerçaram a sentença de mérito, o que inviabilizaria o conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar a inexistência de comprovação inequívoca da mora por ausência de notificação válida.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do mérito

2.1. Da divergência do número do contrato constante da notificação extrajudicial

A insurgência recursal concentra-se na alegada inexistência de constituição válida da mora, requisito indispensável à procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. Sustenta a apelante que a notificação extrajudicial enviada apresenta dados substancialmente divergentes do contrato originalmente pactuado, como a numeração contratual e os valores das parcelas, o que comprometeria a certeza da cobrança e, por conseguinte, a higidez da mora.

Argumenta, ainda, que tais divergências seriam indícios de fraude ou golpe, apontando a desconexão entre os documentos e o registro oficial do gravame. Em caráter subsidiário, pleiteia a conversão da ação em perdas e danos, caso já tenha havido alienação do bem apreendido.

Nas ações de busca e apreensão baseadas em contrato com garantia fiduciária, a comprovação da mora é requisito indispensável ao acolhimento do pedido, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Esse requisito é considerado atendido com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o devedor a receba pessoalmente.

É exatamente nesse sentido que se posicionou o Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema Repetitivo nº 1.132, ocasião em que consolidou a seguinte tese jurídica:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

É exatamente nesse sentido que se posicionou o Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema Repetitivo nº 1.132, ocasião em que consolidou a seguinte tese jurídica:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso em análise, a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado pela apelante no contrato, senão vejamos (id. 287303082 e 287303083). Vejamos:

Nesse mesmo sentido, esta Câmara já enfrentou questão semelhante, no julgamento do RAI nº 1009693-37.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves. No citado julgado entendeu-se que eventuais divergências formais no número do contrato constante da notificação extrajudicial não comprometem a caracterização da mora, desde que o documento tenha sido encaminhado ao endereço indicado no contrato e contenha elementos suficientes para identificar a dívida e o bem gravado, assegurando ao devedor a ciência da inadimplência, como se infere do aresto a seguir colacionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento
. (N.U 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

À luz da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema Repetitivo nº 1.132, a simples menção a número contratual divergente na notificação extrajudicial não invalida a constituição da mora, pois trata-se de irregularidade meramente formal, insuscetível de gerar nulidade ou prejuízo à parte devedora, sobretudo diante da demonstração de sua ciência inequívoca quanto à obrigação descumprida.

Reconhecida, portanto, a regularidade da notificação, afasta-se a alegação de vício e mantém-se íntegra a pretensão de busca e apreensão.

2.2. Dos alegados indícios de fraude

A apelante, em caráter subsidiário, alega a existência de vícios na formação ou na execução do contrato, insinuando que os documentos utilizados para embasar a cobrança e instaurar a presente ação de busca e apreensão teriam sido eventualmente adulterados ou produzidos de forma fraudulenta por terceiros.

No entanto, não há, nos autos, qualquer elemento que indique a ocorrência de falsificação, fraude ou vício de consentimento apto a comprometer a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Além disso, a apelante sequer nega a inadimplência ou o vínculo contratual com o Banco RCI Brasil S.A., limitando-se a alegações genéricas de suposta fraude, desprovidas de qualquer lastro probatório minimamente consistente.

Como já consignado, a mera divergência numérica entre o contrato assinado e o número indicado na notificação não autoriza presumir fraude ou vício, sobretudo quando ausente qualquer impugnação formal, boletim de ocorrência, prova técnica ou manifestação tempestiva que levante dúvida plausível sobre a autenticidade dos documentos.

Nesse contexto, ausente qualquer indício concreto de ilicitude ou má-fé, impõe-se a rejeição da tese recursal, mantendo-se hígida a presunção de veracidade e regularidade dos atos praticados pela instituição financeira apelada.

2.3. Da conversão da ação em perdas e danos (art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969)

Pleiteia, ainda, a recorrente que, na hipótese do bem objeto da alienação fiduciária já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a presente ação de busca e apreensão seja convertida em perdas e danos, conforme previsão dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Requer, ainda, a fixação de indenização com base no valor da Tabela FIPE, acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa de 50%.

Tal pretensão não encontra amparo nos autos, pois não há qualquer prova de que o bem apreendido tenha sido efetivamente alienado, tampouco indícios de violação das exigências legais impostas ao credor fiduciário.

Assim, a mera suposição de venda futura ou a ausência de informações não bastam para justificar a medida. No caso, a apelante não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar que o veículo foi vendido ou que houve descumprimento dos prazos e condições legais, tornando o pedido meramente especulativo.

Diante disso, rejeita-se a pretensão, por ausência de comprovação do fato gerador e de interesse jurídico atual.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por Banco RCI Brasil S.A., por reconhecer válida a constituição em mora da devedora fiduciária, bem como regular o procedimento adotado pelo credor.

MAJORO a verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensividade da exigibilidade da obrigação, tendo em vista que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025